Tribunal: STF
Processo: ARE 1320209
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO DE QUE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO ESTAVA CONDICIONADA A COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E DE QUE A PRESTADORA DE SERVIÇO SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DEMONSTRAÇÃO APENAS DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO HOUVE O REPASSE PARA O CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Dessa forma, a discussão recursal limita-se a comprovação, ou não, de que a apelante suportou o ônus financeiro do recolhimento do tributo. Quanto a esse ponto, destaco que a sentença da ação declaratória, já transitada em julgado (complementada pela decisão dos embargos de declaração), não deixou dúvidas de que para o presente caso é imprescindível não só a comprovação da incidência do ISS sobre a efetiva locação de bens móveis, mas, também, a prova de que a empresa apelada suportou o ônus financeiro do recolhimento do tributo. Assim, analisando os documentos apresentados juntamente com o pedido de cumprimento da sentença, não há dúvidas de que a apelante demonstrou apenas a incidência do ISS e o respectivo pagamento do imposto por ela em favor do Município de Curitiba. Contudo, tais documentos não comprovam que o ônus não foi repassado aos contribuintes, o que poderia ser facilmente demonstrado com a simples juntada das notas fiscais dos serviços prestados, onde seria possível verificar se o valor do imposto foi ou não embutido no preço final dos serviços prestados. A propósito, destaco que a apelante foi intimada quanto ao interesse na produção de provas, contudo, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide (mov. 37.1). Já na fase recursal, momento processual inadequado para a produção de prova, afirma que “ facilmente demonstraria que suportou o encargo financeiro, por meio da análise de seu fluxo de caixa, livros contábeis, etc., documentos estes que se encontram a disposição do juízo”, entretanto, deixou de produzir essas provas no momento oportuno, operando-se a preclusão. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente